Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, verifica-se que a impugnação referia-se apenas a parte da constrição. No presente recurso o agravante deduziu pretensão de manter a constrição sobre numerário que sequer teria sido objeto de impugnação. Diante de eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403